Tribunal: TJBA
Processo: 0020919-32.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020919-32.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALETE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO PRATES SANTOS ROCHA, BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS, MARIANA TIEMI ASANO SILVA, KLEBER MONTEIRO BRAGA

APELADO: MARIZETE PEREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
ROBERVAL LIMA DAMASCENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO REAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO USUCAPIENDO E IMPROCEDÊNCIA DA IMISSÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESERVAÇÃO DA BENESSE JÁ DEFERIDA NO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL ADQUIRIDO ORIGINARIAMENTE PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ENTIDADE FINANCEIRA (CEF) SEM INTERESSE NA LIDE. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA APELANTE ANTES DO AJUIZAMENTO DAS DEMANDAS. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. USUCAPIÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. BOA-FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ilegitimidade passiva
ad causam
só se configura quando não houver qualquer relação fática ou jurídica entre o réu e o objeto da demanda. No caso concreto, a apelante figura como titular do domínio registral, enquanto a apelada exerce posse consolidada sobre o imóvel, circunstância que justifica sua inclusão no polo passivo da ação. Quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e ausência de interesse do agente financeiro na lide. Preliminar rejeitada.

2.

A usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, sendo irrelevante eventual vício na cadeia dominial anterior. Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que possuir um bem de forma contínua, mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos adquire a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé.

3.

No caso em apreço, restou amplamente demonstrado que a apelada exerce posse efetiva sobre o imóvel há mais de duas décadas, promovendo benfeitorias e residindo no local sem qualquer oposição da titular registral, que abandonou o bem, o que configura os requisitos legais para a usucapião.

4.

Nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, a posse é presumida de boa-fé até prova em contrário, sendo certo que a apelada ingressou no imóvel mediante transação informal com terceiro ocupante, sem indícios de intenção dolosa ou esbulho.

5.

Prevalece o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que a posse prolongada e ininterrupta, exercida com ânimo de dono, deve ser protegida, em observância à função social da propriedade, nos termos do artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, de cujos princípios se distanciou a apelante.

6.

In casu
, não se constata qualquer óbice ao direito de propriedade adquirido através da usucapião, nem mesmo o fato de o imóvel ter sido, de início, adquirido pela apelante, sua primeira proprietária, através do Sistema Financeiro de Habitação, diante de precedentes de Tribunais Pátrios que referendam o entendimento de tal circunstância não impedir o exercício do direito usucapiendo.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº.
0020919-32.2012.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
SALETE OLIVEIRA CARNEIRO,
e
MARIZETE PEREIRA BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
o recurso,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA